Tribunal: TJDFT
Processo: 0720392-84.2019.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0720392-84.2019.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: LUIZ SERGIO ARAUJO DE AGUIAR, MONICA ARANTES SILVA DEVEDOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS DECISÃO O pedido de superpreferência em precatórios contra o INSS devem ser formulados perante o Juízo da Vara de Ações Previdenciárias. Portanto, INDEFIRO o requerimento ID 25377923, sem prejuízo de o requerente apresentá-lo no juízo competente. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios